Tribunal: TJMT
Processo: 0001648-80.2014.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0001648-80.2014.811.0086
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: ALCIDES ALVES DOS SANTOS e OUTRA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75096993) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, em sede de retratação no Agravo Interno deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor/recorrido (id. 70287467), conforme seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DA CORREÇÃO MONETÁRIA A MAIOR APLICADA NO PLANO ECONÔMICO COLLOR I – PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL – LIDE DE CUNHO PESSOAL – PRAZO DECENAL NO CC/2002 E VINTENÁRIO NO CC/1916 – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA – PRESCRIÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO PLANO ECONÔMICO – PRAZO VINTENÁRIO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E TRIENAL NO CC/2002 – CONTAGEM A PARTIR DO PAGAMENTO –REPETITIVO (RESP 1361730/RS) – OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A CONTAR DO DESEMBOLSO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES E SEM ACRÉSCIMO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÃO DO RÉU PREJUDICADA E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.
No repetitivo no 1.361.730/RS, Tema 919, o STJ determinou que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]".
A prescrição relativa ao pedido de revisão das cláusulas pactuadas, o qual vincula-se à intenção da parte de alterar o próprio contrato em si, tem início a partir da sua assinatura, pois é quando o contratante toma ciência dos termos convencionados. Por fundar-se em direito pessoal, o STJ “já consignou que incide o prazo prescricional vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex)” (AgRg no AREsp 204.568/PR).
Declarado prescrito o direito à revisão das cláusulas contratuais, fica automaticamente afastada a parte da sentença que revisou as cédulas sub judice e, por conseguinte, fica prejudicada a Apelação do réu que visava unicamente esse ponto da decisão.
Segundo jurisprudência do STJ, na hipótese de repetição de indébito resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, a atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, na forma simples, pois não configurada a má-fé, e sem juros remuneratórios. (AgInt n° 0001648-80.2014.8.11.0086, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
O recorrente alega violação: (i) ao art. 2.028 do CC, ao fundamento de que este Sodalício não teria reconhecido a prescrição; (ii) aos arts. 28, § 1°, I da Lei n° 10.931/04 e art. 188 do CC, aduzindo a possibilidade de capitalização mensal de juros nos contratos bancários e ausência de ato ilícito; (iii) aos arts. 489, VI e 927, IV do CPC, e ainda entendimento sumulado quanto a limitação de juros remuneratórios e previsão da clausula de comissão de permanência; e (iv) ao art. 42, parágrafo único do CDC, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos para restituição em dobro.
Recurso tempestivo (id. 75142456). Preparo recolhido a menor do que o indicado na Instrução Normativa STJ/GP 1/2021 (id. 75141483). Intimado para complementar o valor, não o fez.
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do art. 1.007, caput, e §§ 2o, 4° e 7o do CPC, a insuficiência do preparo; o não pagamento; o recolhimento parcial sem complementação ou ainda o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.
(...)
§ 7o. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” (grifei)
Não obstante a certidão de id. 77564964, acerca do recolhimento a menor, afere-se que já constava certidão nesse mesmo sentido no id. 75141483. Em razão disso, no id. 75320478, esta Vice-Presidência determinou a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o novo valor da Instrução Normativa STJ/GP 1/2211, fazendo consignar o seguinte:
“Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que a partir de 01/02/2021 passou a vigorar a Instrução Normativa STJ/GP 1/2021, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça.
Não obstante o recorrente tenha emitido a Guia e efetuado o pagamento da mesma em 07/01/2021, o recurso só fora interposto neste Sodalício em 05/02/2021, portanto, quando já em vigor os novos valores para o preparo recursal. Nesse sentido, a Certidão de id. 75141483 ao registrar o pagamento a menor do que o estabelecido na aludida Instrução Normativa.
Ante o exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o respectivo recolhimento, de forma a complementar o valor, sob pena de deserção”. (grifei).
O recorrente veio aos autos e colacionou no id. 77193988 a mesma Guia e respectivo comprovante de pagamento, os quais já haviam sido apresentados quando da interposição do recurso especial (a saber, no antigo valor). Portanto, não houve o atendimento da determinação acima transcrita.
Nesse contexto, desatendida a determinação, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal na forma devida, o recurso deve ser declarado deserto.
Além da previsão contida no CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber, a Súmula 187 do STJ, que assim dispõe:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019). (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR. NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1. Ação de reparação por danos materiais e morais. 2. Instada a recorrente a complementar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias em razão do recolhimento insuficiente e permanecendo a aparte inerte, aplicável se torna a pena de deserção nos termos do art. 1007, §2o, do CPC e da Súmula 187/STJ. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1314799/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)” (grifei)
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça